Tribunal: STF
Processo: ARE 1457380
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCLUSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVANTE QUE SUCUMBIU EM MENOR PARTE. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.



    I — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Manutenção da decisão agravada neste ponto.



    II – A agravante sagrou-se vencedora em maior parte na ação de cobrança por ela promovida, tendo sido vencida em parte mínima, apenas quanto à forma de pagamento do débito, de modo que deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.



    II — Agravo parcialmente provido tão somente para excluir da decisão agravada a determinação de inversão do ônus da sucumbência.